Tribunal: TJBA
Processo: 0009111-59.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009111-59.2001.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: BIOAGUA PRODUTOS QUIMICOS E SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA EIRELI - ME Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. ART. 485, III E §1º, DO CPC. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMAS 314 E 566 DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção de execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa após intimação pessoal da Fazenda Pública por meio eletrônico; (ii) estabelecer se houve inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, III e §1º, do CPC autoriza a extinção do processo por abandono da causa quando, intimada pessoalmente, a parte deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem. 4. A Fazenda Municipal foi regularmente intimada para manifestar interesse no prosseguimento do feito e permaneceu inerte, configurando abandono da causa. 5. O STJ, nos Temas 314 e 566, firmou a tese de que a inércia da Fazenda exequente, após intimação regular e observância dos arts. 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal. 6. A ciência da Fazenda acerca da inexistência de bens penhoráveis ocorreu em 2005, o que ensejou a suspensão automática do feito pelo prazo de um ano, nos termos do Tema 566 do STJ, tendo a extinção sido decretada apenas em 2025, após lapso temporal de aproximadamente vinte anos. 7. O decurso de longo período sem qualquer providência útil por parte do exequente evidencia a observância do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e afasta a alegação de nulidade da sentença extintiva. 8. As razões recursais não infirmam os fundamentos da decisão monocrática que manteve a sentença de extinção. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A intimação pessoal da Fazenda Pública por meio eletrônico atende à exigência do art. 485, §1º, do CPC para fins de reconhecimento do abandono da causa. 2. A inércia da Fazenda exequente após regular intimação e observância do art. 40 da Lei nº 6.830/80 autoriza a extinção da execução fiscal por abandono, nos termos do Tema 314 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, §1º, e 485, III e §1º; Lei nº 6.830/80, arts. 25 e 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 314; STJ, Tema 566. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível n. 0009111-59.2001.8.05.0001, em que figura como agravante e agravada, respectivamente, MUNICÍPIO DE SALVADOR e BIOAGUA PRODUTOS QUIMICOS E SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA EIRELI – ME. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interno, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data registrada no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA